Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-65.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ABERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS AUSENTES. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. Falta interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da reprimenda no mínimo legal e eleição do regime prisional aberto, uma vez que tais tópicos restaram assim definidos pelo Juízo de origem. Deferidas as medidas protetivas de urgência e intimado o réu com a advertência de que o descumprimento das condições impostas ensejaria a decretação da prisão preventiva e a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, não está configurado erro de proibição, especialmente diante ausência de prova acerca de eventual comprometimento da integridade mental do acusado, não tendo sequer sido requerida a instauração de incidente próprio. As provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a configuração do delito inserto no artigo 129, § 9o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo que não se mostra cabível o pleito de desclassificação da conduta para a infração penal de vias de fato. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível a absolvição do acusado, cabendo destacar que, para a configuração do referido crime, não se exige ânimo sereno do agente, tampouco que ele tenha efetivamente a intenção de cumprir a promessa realizada. Os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e de lesão corporal tutelam bens jurídicos diversos e a existência de desígnios autônomos inviabiliza a aplicação do referido princípio. Havendo pluralidade de condutas e desígnios autônomos, deve-se aplicar a regra do concurso material. O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, prevê que o tempo de prisão provisória será computado somente para determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Fixado o regime aberto, em relação ao cômputo do período de prisão preventiva, a detração compete ao Juízo da Execução Penal. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.